Tribunal: TJSP
Processo: 1023450-40.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Requerida que junta documentos, havendo por parte do autor, alusão de falsidade do contrato - Autor que, instado a manifestar o seu desejo de produzir provas, argumenta com sua desnecessidade - Sentença julgando improcedente a ação – Recurso afirmando o cerceamento ao direito de defesa -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Requerida que junta documentos, havendo por parte do autor, alusão de falsidade do contrato - Autor que, instado a manifestar o seu desejo de produzir provas, argumenta com sua desnecessidade - Sentença julgando improcedente a ação – Recurso afirmando o cerceamento ao direito de defesa - Impossibilidade de reabrir a fase de produção de provas - Fato arguido não comprovado – Apelo improvido.